Tribunal: TJSP
Processo: 1002041-89.2019.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, sem fins modificativos, para correção desse erro material.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, sem fins modificativos, para correção desse erro material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002041-89.2019.8.26.0572/50000 São Joaquim da Barra
Voto n. 20.862
Registro: 2020.0000786495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002041-89.2019.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado
GUILHERME CANDIDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002041-89.2019.8.26.0572/50000 São Joaquim da Barra
Voto n. 20.862
-- voto n. 20.862 --
Embargos de Declaração no 1002041-89.2019.8.26.0572/50000
Embargante: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargado: GUILHERME CANDIDO DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 Ocorrência
Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador
corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo,
é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, sem fins
modificativos, para correção desse erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração oposto ao
v. Acórdão a fls. 141/153 que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, para
determinar a restituição de 80% dos valores pagos pelo embargado.
A ré opõe os presentes embargos de declaração,
sob a alegação de contradição, uma vez que constou na ementa a correção
monetária pelo índice do contrato, sendo que na parte dispositiva a
correção deve ocorrer pela tabela prática do TJSP. Assim, pretende a
correção do julgado.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração opostos merecem
ser acolhidos a fim de se corrigir o erro material constante do Aresto

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002041-89.2019.8.26.0572/50000 São Joaquim da Barra
Voto n. 20.862
embargado.
De fato, verifica-se a incorreção na ementa do
acórdão ao dispor que a correção monetária deve ser pelo índice do
contrato, sendo que no dispositivo constou a correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP.
Daí
porque
estes
embargos
devem
ser
acolhidos, sem efeitos modificativos, para que se retifique a ementa para
constar a correção que se segue:
“Correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, desde o desembolso e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado da decisão.”
Anote-se, por oportuno, que a parte dispositiva
do v. Acórdão constou corretamente a correção monetária.
De rigor, portanto o acolhimento dos presentes
embargos de declaração, apenas e tão somente para alterar o trecho
indicado.
II. Ante do exposto, acolhem-se os embargos
declaração para correção de erro material.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --